Tribunal: TJMT
Processo: 1024663-31.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024663-31.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIASEL SANTANA CARDOSO - CPF: 250.158.138-56 (APELADO), VICTOR HERMELINO CARDOSO - CPF: 055.214.571-86 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HERMELINO CARDOSO - CPF: 055.214.571-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO. VAGA EM UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1313 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. C
aso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Município de Sinop contra sentença que determinou o fornecimento de tratamento de traumatismo cranioencefálico e vaga em UTI, condenando os entes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se procede a suspensão por IRDR e Tema 1255 do STF, (
ii
) se o valor da causa deveria ser reduzido com base na Tabela SUS, e (
iii
) se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa nas demandas de saúde pública.

III. R
azões de decidir

3. A preliminar de suspensão foi rejeitada em razão da superação da controvérsia pelo Tema 1313 do STJ, que pacificou a questão sobre honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

4. O valor da causa não deve ser alterado com base na Tabela SUS quando ausente comprovação dos valores efetivamente praticados pelo poder público, sendo válida a estimativa apresentada.

5. Em observância ao Tema 1313 do STJ, os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza inestimável do direito discutido.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. Não procede a suspensão por IRDR quando a questão foi superada pelo Tema 1313 do STJ. 2. O valor da causa não deve ser alterado com base na Tabela SUS quando ausente comprovação dos valores efetivamente praticados pelo poder público. 3. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1313 do STJ."

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2025;
TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is

interpostas contra sentença proferida pela
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedente
s os pedidos de
ação de obrigação de fazer, determinando aos requeridos a disponibilização de tratamento de traumatismo cranioencefálico e vaga em UTI, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais, o
ente estadual
sustenta
,
preliminarmente
,
a suspensão obrigatória do processo até deliberação final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e a repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255. Subsidiariamente, invoca incompetência absoluta da vara cível, argumentando que o valor da causa deveria ser fixado em R$ 8.080,00 conforme precedentes do STF no Tema 1033, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, pugna pelo arbitramento de honorários por equidade, sustentando a natureza inestimável do direito à saúde.

Nas razões recursais, o ente municipal

postula
o direcionamento inicial da obrigação e do pagamento dos honorários ao Estado, com base nas regras de repartição de
competência administrativa do SUS, argumentando que se trata de procedimento de alta complexidade.

Foram apresentadas contrarrazões pel
o
requerente e o ente municipal.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo conhecimento dos recursos e provimento do recurso interposto pelo
ente municipal
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da apelação do ente estadual

Preliminar
–
Suspensão por IRDR e Tema 1255 do STF

O recorrente suscita preliminarmente a suspensão processual por incidentes repetitivos.

O ente estadual fundamenta a suspensão no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, que discute critérios para arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde pública, e no Tema 1255 do STF sobre possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar de suspensão processual.

Preliminar –
Valor da Causa e Competência

Quanto ao valor da causa e alegada incompetência absoluta do juízo, observo que o ente estadual apresentou estimativa baseada na Tabela SUS, calculando o valor em R$ 8.080,00
, tomando como base uma internação de 7 dias
.

Entretanto, conforme dados que constam no processo, a estimativa apresentada pelo apelante está
equivocada
. Conforme I
d de origem 173087585,
o
apelad
o
foi internad
o
no Hospital Regional Hilda
Strenger
Ribeiro em Nova Mutum em 20.10.2024
. Já no Id 302296856, a própria Secretaria de Estado de Saúde informa que o paciente foi transferido para São Paulo em 12.3.2025, o que supera
em muito a estimativa elaborada.

Não bastasse iss
o,
o apelado foi internado em hospital privado e o ente público
não comprovou efetivamente os gastos realizados
no
caso concreto.

Ademais, a Tabela SUS não possui caráter vinculativo para estabelecimentos particulares.

A propósito:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Primavera do Leste e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar ao autor. A decisão condenou os entes a arcarem com os custos do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: se o valor da causa deveria ser reduzido com base na Tabela SUS, alterando a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública; se há ausência de interesse processual do autor em razão da falta de requerimento administrativo; e se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser exclusiva do Estado de Mato Grosso
.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de alteração do valor da causa com base na Tabela SUS foi rejeitado, pois o ente estadual não comprovou os valores efetivamente praticados pelo poder público, sendo válida a estimativa com base em orçamento de hospital particular. Além disso, a Tabela SUS não tem caráter vinculativo para estabelecimentos privados.

4.
A alegação de ausência de interesse processual também não prospera, pois houve protocolo formal do pedido na Central de Regulação, sem atendimento tempestivo pelo Poder Público, evidenciando a necessidade da intervenção judicial.

5.
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (Tema 793), permitindo que o autor escolha contra qual ente demandar. Assim, correta a condenação solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. O valor da causa não deve ser alterado com base na Tabela SUS quando ausente comprovação dos valores efetivamente praticados pelo Poder Público. 2. O protocolo formal do pedido de atendimento na Central de Regulação é suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse processual. 3. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, I, e 196; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

(
TJMT,
AC n.
1001842-64.2024.8.11.0037,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25
.
2
.
2025
)

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

No mérito o apelante defende arbitramento por apreciação equitativa com fundamento no art. 85, § 8º do CPC, argumentando que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável.

O Tema 1313 do STJ estabeleceu critérios claros para fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública. O entendimento firmado reconhece que nas obrigações de fazer relacionadas à prestação de serviços de saúde, quando não há conteúdo patrimonial determinado, deve-se proceder ao arbitramento por equidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

No caso concreto, trata-se de ação de obrigação de fazer envolvendo procedimento cirúrgico urgente, sem conteúdo patrimonial determinado, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de arbitramento equitativo prevista no precedente vinculante.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assistente da parte autora, em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o zelo da profissional, a natureza do serviço prestado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2º).

Da apelação do ente municipal

O apelante sustenta que o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado, invocando o Tema 793 do STF e as regras de repartição de competências do SUS.

O procedimento cirúrgico de
tratamento de traumatismo
cranioencefálico
caracteriza-se como de média a alta complexidade, enquadrando-se primariamente na competência estadual conforme as normas de organização do Sistema Único de Saúde.

A própria execução da decisão judicial comprova esta assertiva, uma vez que o Estado de Mato Grosso
informou que
realizou
a internação

do apelado
em 2
0
.
10
.2024 no Hospital Hilda
S
trenger

em Nova Mutum, demonstrando possuir a estrutura adequada e a competência técnica para o atendimento (ID de origem
173087585
).

O Tema 793 do STF determina que os entes federados são solidariamente responsáveis, mas permite o direcionamento inicial conforme as regras de competência, sem afastar a solidariedade para casos de descumprimento.

O direcionamento inicial ao ente competente promove maior eficiência na execução das políticas públicas de saúde, respeitando a organização federativa e as especializações de cada esfera administrativa.

O segundo apelante postula, também, o direcionamento exclusivo dos honorários ao Estado com base no princípio da causalidade.

A jurisprudência deste Tribunal estabelece que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais. Conforme precedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres (MT) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
) a cada 21 dias por tempo indeterminado, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente no contexto de repartição de competências administrativas conforme o Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4. Embora haja possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente competente, a solidariedade entre os entes federativos implica que o Município apelante, ao não demonstrar a inexistência de responsabilidade específica, deva suportar solidariamente os honorários sucumbenciais.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC. A sentença foi retificada de ofício para adequação dos honorários aos limites mínimos legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e II, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024)

O reconhecimento da competência inicial do Estado para cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade solidária do Município pelo pagamento dos encargos sucumbenciais, uma vez que ambos os entes integram o Sistema Único de Saúde e respondem conjuntamente pela garantia do direito fundamental à saúde.

A responsabilidade solidária visa assegurar a efetividade do direito constitucional à saúde, não podendo ser afastada pela mera alegação de divisão de competências administrativas.

Mantenho, portanto, a proporção estabelecida na sentença de 50% para cada ente no pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado para fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00
e

D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária e a proporção de 50% para cada ente no pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025